Tribunal: TJSP
Processo: 1501306-40.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminares afastadas. Alegação de nulidade de apreensão por guardas municipais e de inversão da ordem do interrogatório. Prejuízo ao réu não demonstrado. Inocorrência das nulidades. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras dos guardas municipais. Condenação adequada. Desclassificação inviável. Inaplicabilidade da redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminares afastadas. Alegação de nulidade de apreensão por guardas municipais e de inversão da ordem do interrogatório. Prejuízo ao réu não demonstrado. Inocorrência das nulidades. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras dos guardas municipais. Condenação adequada. Desclassificação inviável. Inaplicabilidade da redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, bem como de penas alternativas. Dedicação a atividades criminosas demonstrada. Pena reduzida. Regime fechado adequado. Pena de multa que guarda relação com a gravidade do crime. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.